Tribunal: TJDFT
Processo: 0750101-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO em face da decisão de Id 214161699 (origem), integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 215534582, origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0702748-28.2019.8.07.0001) movida em face de MARISE DUTRA e HERNAN DUTRA SOARES PENA, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pela executada MARISE. Em suas razões recursais (Id 62878103), o agravante afirma que restou demonstrado nos autos que a executada ocupa o cargo de Secretária Parlamentar na Câmara dos Deputados Federal, percebendo remuneração bruta de R$ 20.207,66 e líquida de R$ 15.270,74. Sustenta que a parte agravada, em impugnação a penhora, em que pese ter alegado que os valores bloqueados teriam natureza salarial, admitiu e requereu a penhora de 10% de seus rendimentos para o pagamento da dívida. Assevera que os extratos bancários da executada demonstram que, além do salário, são depositados mensalmente valores consideráveis. Argumenta que o valor devido possui natureza alimentar, aplicando-se o disposto no §2o do artigo 833 do CPC. Alega, ainda, que o STJ firmou entendimento de que a impenhorabilidade do salário pode ser excepcionada se preservado percentual capaz de conservar a dignidade do devedor, o que restou demonstrado nos autos, tendo a decisão agravada violado o disposto no inciso IV do §1o do artigo 489 do CPC. Defende ser possível a antecipação da tutela recursal para que determine a penhora de 10% dos rendimentos salariais da executada/agravada, ao argumento que “a demora na constrição e no início do pagamento só agrava ainda mais a dívida, e a situação da Exequente e do próprio Executado, o que poderá tornar o devedor insolvente, e a credora com um título executivo judicial que não terá mais como ser solvido.” Ao final, requer a antecipação da tutela recursal nos termos supracitados. No mérito, seja julgado provido o recurso para que seja determinando os descontos em favor do Exequente de 10% de cada remuneração percebível pela Executada MARISE DUTRA. Preparo regular (Ids 66578589 e 66578590). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que a demora em receber o valor devido gera prejuízos para ambas as partes. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da penhora de percentual do salário da executada, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora